Tribunal: TJBA
Processo: 8009867-75.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009867-75.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: YEDA CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.150 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

- 1 - Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação da autora para afastar a prescrição reconhecida na sentença com base na data da aposentadoria. O aresto embargado determinou o retorno dos autos à origem para instrução, fixando que o termo inicial da prescrição é a data da ciência inequívoca dos desfalques, conforme o Tema 1.150 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão que, aplicando o precedente vinculante do STJ, recusou a data do saque ou da aposentadoria como marco inicial automático da prescrição, sob a alegação da embargante de que tal entendimento geraria insegurança jurídica e imprescritibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR - 3 - O acórdão embargado fundamentou-se expressamente na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, a qual exige prova efetiva da ciência dos desfalques para o início do prazo prescricional, não bastando a presunção decorrente da aposentadoria. 4 - A via dos embargos de declaração exige a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). O inconformismo com a interpretação jurídica adotada e a pretensão de rediscussão do mérito não autorizam a concessão de efeitos infringentes. 5 - Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido decidida fundamentadamente, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO - 6 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8009867-75.2024.8.05.0113
, sendo parte(s) Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e parte(s) Embargada
YEDA CARLOS DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.